Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação de usucapião extraordinária visando à aquisição de área de imóvel localizada em condomínio irregular.
2. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na falta de interesse processual, nos termos do art. 485, I, do CPC.
3. Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que a pendência de regularização fundiária não impede a aquisição da propriedade por usucapião e que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o processo judicial à pretensão de usucapião extraordinária de imóvel em condomínio irregular, o que caracteriza o interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual pressupõe a adequação da via eleita, sendo cabível a ação de usucapião extraordinária para a aquisição de imóvel particular, ainda que pendente processo de regularização urbanística.
6. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, permite a aquisição da propriedade por meio de posse contínua e ininterrupta por quinze anos, sem necessidade de título ou boa-fé, conforme jurisprudência consolidada.
7. A pendência de regularização fundiária não impede o reconhecimento do domínio pela via judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. É equívoca, portanto, a extinção do processo por ausência de interesse processual, mormente porque evidente a adequação da via eleita pela autora, apelante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17 e art. 485, I; Código Civil, art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021.
Acórdão 1661295, 0708758-08.2021.8.07.0005, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a TURMA CÍVEL
(j)